Tribunal: STF
Processo: ARE 1215917
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 15-19): 
    APELAÇÃO. DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, EM QUE SE ARGUI PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL POPULAR. NO MÉRITO, INSURGE-SE A DEFESA CONTRA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO E REQUER, SUBSIDIARIAMENTE, A RE- DUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO DE DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    Das preliminares: no caso em exame, o inconformismo do patrono do acusado com a forma de condução da sessão plenária pela Juíza Presidente acarretou calorosos embates jurídicos, mas que não chegaram a descambar em ofensas pessoais, daí por que não se verifica nenhum fato concreto que se mostrasse capaz de quebrar a imparcialidade da douta Julgadora, cujo modo de proceder se encontra em absoluta conformidade com as normas legais e constitucionais que versam sobre o tema. O decisum de declaração de suspeição lançado equivocadamente no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi devidamente esclarecido pela MM Juíza, e nem sequer chegou a ser juntado aos autos, e tampouco assinado pela Magistrada, o que, por óbvio, configura um ato inexistente. Ademais, a suspeição da Juíza Presidente foi suscitada pela via processual inadequada e de forma extemporânea, na medida em que deveria ter sido arguida por meio de exceção de suspeição na primeira oportunidade em que a defesa se manifestou nos autos, acompanhada de "prova documental ou do rol de testemunhas", tal como dispõe o artigo 98 do Código de Processo Penal. Melhor sorte não assiste à defesa, quando argui preliminar de nulidade decorrente do uso de algemas em plenário, uma vez que a Magistrada analisou com o devido cuidado a questão logo após o início dos trabalhos, exteriorizando as razões que a levaram a indeferir o pedido formulado pela defesa. Segundo consta da Ata de Julgamento, o uso de algemas se deu "em razão do escasso número de policiais militares responsáveis pela segurança do local e insuficiente escolta do acusado, bem como em razão do elevado número de audiências a serem realizadas nas varas criminais" do Fórum da Comarca de Niterói, "além da grande quantidade pessoas presentes na Plateia", o que se coaduna com a exceção prevista no artigo 474, § 3°, do Código de Processo Penal. Além disso, os fundamentos da decisão foram devidamente descritos em ata, em consonância com o Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, cujos termos não proíbem o uso de algemas, mas apenas o limitam a determinadas hipóteses, como o "fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros", como bem demonstrado pela Juíza Presidente. Incabíveis ainda as alegações de que o Promotor de Justiça teria feito referência pejorativa ao direto de o acusado permanecer em silêncio. Após uma inflamada discussão entre a Juíza Presidente e a defesa sobre como o apelante exerceria o direto ao silêncio em relação às perguntas da acusação, o Promotor de Justiça decidiu não formular nenhuma pergunta ao acusado, justamente para evitar qualquer nulidade. Logo, ao invés do afirmado pela defesa, o Promotor de Justiça respeitou integralmente o direto constitucional do apelante, e não lhe fez pergunta alguma, tampouco se valeu de alguma palavra que expressasse desaprovação ou deboche à atitude do réu.
    Do mérito: a materialidade e a autoria delitivas foram absolutamente comprovadas no caso vertente, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo - termos de declaração, autos de apreensão, laudo de exame em componentes de munição, auto de exame cadavérico, termo de reconhecimento e identificação de cadáver, laudo de exame em arma de fogo e munições e laudo de exame de confronto de balística, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência do decisum impugnado. Com o fim da sessão plenária do Tribunal Popular, restou incontroverso que o apelante, de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe feridas transfixantes de crânio e tórax, com lesão do encéfalo, pulmão e vasos da base cardíaca, que a levaram à morte. O decreto de condenação se apresenta em absoluta conformidade com as provas coligidas ao longo da instrução criminal, as quais foram devidamente valoradas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem o Poder Constituinte Originário atribuiu a soberania dos veredictos, conforme artigo 5°, XXXVIII, c, da Carta Política. Levando-se em conta ausência de contradição entre a decisão dos Jurados e o conjunto fático-probatório, correto se mostra o juízo de condenação do apelante nas penas do delito previsto no artigo 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, o que torna, pois, impossível a submissão do acusado a novo julgamento pelo Plenário do Júri, tal qual requerido pela defesa.
    Da dosimetria da sanção penal: o acusado tem contra si 02 qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, daí por que a primeira delas deve servir para configurar o tipo penal derivado qualificado, ao passo que a outra deve constituir uma circunstância judiciai desfavorável, a ser aplicada para exasperar a pena -base. Ademais, as circunstâncias em que se deram os fatos traduzem maior reprovabilidade da ação e acentuada periculosidade do apelante, que atingiu a vítima na cabeça e no tórax com 04 disparos de arma de fogo, de forma premeditada e com extrema brutalidade, em total menosprezo pela vida humana, o que extrapola os elementos normais do tipo penal violado. Soma-se a isso a consequência desastrosa do delito praticado pelo acusado, cuja ação deixará sequelas irrecuperáveis na filha menor da vítima, que será obrigada a conviver com a dor de perder o pai de forma brutal, de quem dependia financeiramente. Como se não bastasse, dentre as 07 anotações criminais desfavoráveis, o apelante tem um mau antecedente oriundo da prática do delito de homicídio simples, cujo trânsito em julgado se deu em 30 de novembro de 2015. Com isso, a pena -base é fixada em 16 anos e 06 meses de reclusão, acima do mínimo legal, mas abaixo do patamar fixado na sentença, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com o reconhecimento da reincidência derivada da prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a sanção penal é exasperada na fração de1/6, da qual deflui a pena definitiva de 19 anos e 03 meses de reclusão, à mingua de causas de aumento e diminuição.
    Do prequestionamento: afigura-se incabível o prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, na medida em que não há nenhuma contrariedade ou negativa de vigência aos dispositivos apontados pela defesa, tampouco violação aos artigos 102, III, e 105, III, da Constituição da República.
    RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a pena definitiva para 19 anos e 03 meses de reclusão. Mantidos os demais termos da sentença vergastada.
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 12, p. 21-23).
    No recurso extraordinário (eDOC 15, p. 20/ eDOC 16, p. 1-11), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal, bem como ao Art. 8º, 01 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 
    Alega-se, em suma, a nulidade da sessão de julgamento em razão da suspeição da Magistrada sentenciante, bem como do uso de algemas durante todo o período do julgamento, sem justificativa idônea para tanto.
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso em razão da ausência de prequestionamento (eDOC 17, p. 36/ eDOC 18, p. 1-6).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente